Tribunal: TJDFT
Processo: 0003209-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003209-69.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO DOS SANTOS, INACIA ALVES DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor PEDRO HENRIQUE FERREIRA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Considerando que o referido credor tem advogado constituído nos autos, desde já, fica registrado que o eventual reenvio da documentação deverá ser realizado diretamente pelo causídico ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto